Tribunal: TJES
Processo: 5008676-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008676-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA HELENA COSTA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008676-09.2022.8.08.0024

Recorrente: REGINA HELENA COSTA CAMPOS

Recorrido: BANCO DO BRASIL
S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DE TERCEIRO QUE TROCOU CARTÃO MAGNÉTICO DENTRO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS. AUTORA RELATA QUE NO DIA 14/01/2021, ESTEVE EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO RÉU E AO SAIR NOTOU QUE SEU CARTÃO HAVIA SIDO TROCADO, NÃO TENDO PERCEBIDO COMO O TAL FATO OCORREU. FORAM REALIZADAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM SUA CONTA BANCÁRIA.
NARRA TER FEITO O B.O. INFORMANDO O OCORRIDO, BEM COMO TER COMUNICADO AO BANCO NO MESMO DIA (14/11/2021). AFIRMA QUE O RÉU NEGOU O PEDIDO DE ESTORNO SOB A ALEGAÇÃO DAS TRANSAÇÕES TEREM SIDO REALIZADAS MEDIANTE USO DO CARTÃO MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA DE CHIP E UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EM RAZÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA POR NÃO TER AGIDO COM CAUTELA AO PERMITIR QUE TERCEIRO TROCASSE SEU CARTÃO E TIVESSE ACESSO À SUA SENHA PESSOAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO CARTÃO OU SENHA POR PARTE DA AUTORA
.
GOLPE
R
EALI
ZADO
POR FRAUDADORES OCORRIDO DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SENTIDO QUE A INSTITUIÇÃO RESPONDE PELA PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIROS NO INTERIOR DE SUAS AGÊNCIAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a autora se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

É cediço que não é qualquer relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, o ônus de se provar os fatos somente deve ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica ou mesmo impossibilidade dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento do seu direito.

Para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte recorrente/autora trouxe provas de suas alegações. Isso porque
, vê-se que autora procedeu com a confecção do boletim de ocorrência no dia 16/11/2021 e comunicou a instituição ré acerca da ocorrência do golpe no dia 17/11/2021, conforme protocolos de atendimento perante o banco requerido.

Através do detalhamento da transação de compras, o cartão da autora foi utilizado na mesma manhã em que ocorreu o fato
(14/11/2021)
, sendo realizadas operações seguidas, nos seguintes valores:
a) R$ 3.999,99, às 09h:53m; b) R$3.888,88, às 09h:54m; c) R$3.777,77, às 09h:55m; d) R$3.644,36, às 09h:56m e, e) R$ 3.699,99, às 09h:57m,
totalizando um gasto de
R$19.000,00 (dezenove mil reais)
em menos de cinco minutos.

Nesse sentido, deve ser analisado se o banco réu tem alguma responsabilidade pela ocorrência da fraude com a autora. Com efeito, aventar-se-ia pela culpa da própria vítima, não configurada a falha da instituição financeira, uma vez que a transação foi realizada mediante o uso do cartão e colocação de senha. Entretanto, o fato (troca do cartão) ocorreu dentro de agência bancária, local em que se exigiria do réu disponibilizar maior segurança. Desse modo, a falha do banco restou confirmada. Associado a isso, o montante da operação e o fato de escapar ao padrão de gastos usuais da autora revela falha de segurança do banco. O artigo 14 do código consumerista estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, excluindo-se a responsabilidade apenas se comprovar que o defeito inexiste, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O parágrafo 1º do mencionado artigo deixa ainda mais claro que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode esperar. Cumpre destacar que o réu assume o risco do empreendimento, não demonstrando atuar com total segurança para o fim de evitar fraudes. As transações foram de valor elevado, realizadas sequencialmente e fugindo ao padrão de operações financeiras da autora, consoante se verifica através do extrato da fatura do cartão de crédito. Desse modo, o Banco do Brasil deveria ter um sistema mais eficiente de identificação de transações suspeitas. As fraudes devem ser interpretadas como fortuito interno, inerente ao serviço prestado pelo réu, de tal modo que não pode ser admitido como excludente de responsabilidade, pois se associa ao risco da atividade empresarial por ele desenvolvido. Partindo destes elementos, concluo pela irregularidade nas transações impugnadas pela autora, devendo haver sua integral restituição, de forma simples, já que o artigo 42 do CDC apenas se aplica para cobrança de dívida.

Traçado esse panorama, é o caso de reconhecer a responsabilização civil e objetiva da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo autor (arts. 7º, parágrafo único; 14, caput, e 25, §1º, da Lei n. 8.078/90). Se todos, autora e réu, estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito da requerente, na medida em que o requerido responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao consumidor.

Segue julgado sobre o tema:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C.INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como golpe do falso funcionário, que o descreve.Recebimento de uma ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e

informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco. Realização de empréstimo e seguidas transferências, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta-corrente, anulação do empréstimo e das transferências.
Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP -AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

N
o tocante à fixação do quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, arbitro o valor de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais).

SENTENÇA REFORMADA
para determinar ao banco requerido que proceda a restituição do valor de
R$19.010,99 (dezenove mil, dez reais e noventa e nove centavos)
a autora,
corrigido monetariamente desde a data da compra (14/11/2021) e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.

Dou provimento ao recurso, ainda, para
CONDENAR

O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A TÍTULO DE

DANOS MORAIS
a autora,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do início dos descontos indevidos, e correção monetária pelo ipca-e (em conformidade com o
RE 870942 - STF -
julgado em 20/11/2017), a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 DO ST
J.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para

reformar a sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)